Tribunal: TJDFT
Processo: 0737159-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INTEGRAÇÃO DE HORAS EXTRAS. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. VALORES RECONHECIDOS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ÍNDICE DE REAJUSTE. ABATIMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS. COISA JULGADA MATERIAL.
1. No caso, a revisão do benefício previdenciário em decorrência da integração das horas extras no salário de participação deve observar a média aritmética dos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias.
3. A liquidação de sentença deve se ater ao título judicial exequendo, o qual determinou, expressamente, a revisão dos benefícios previdenciários principal e especial temporário.
4. Conforme determinação do título judicial exequendo, a PREVI deve pagar as diferenças de contribuição em decorrência do acréscimo das horas extras, não havendo que se falar em reserva matemática vencida.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.